Tribunal: TJBA
Processo: 8037013-42.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037013-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA – EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA À REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS – AJUSTE QUANTO AO VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INACOLHIMENTO – RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO DA BAHIA – INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO (PROC. Nº 8026304-50.2021.8.05.0000, REL. DES. MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER, P. 30/03/2022 E PROC. Nº 8026556-19.2022.8.05.0000, RELA. DESA. HELOÍSA PINTO FREITAS VIEIRA GRADDI, P. 15/02/2023) –
MÉRITO – PLEITO DE ABSTENÇÃO DA PROVA DE REGULARIDADE QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES “FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, SICON”
– CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL –
AÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRECEDENTES DESTA CORTE ESPECIAL
(PROC. Nº 80222057-89.2022.8.05.0000, J. 18/10/2024, DJE 21/10/2024 E PROC. Nº
8022156-59.2022.8.05.0000, J. 17/07/2024
)
–

HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 – Não merece amparo a irresignação do Estado da Bahia, porquanto, em que pese se tratar de empresa pública e, por conseguinte, entidade da Administração Indireta Estadual, sujeita a regime jurídico de direito privado, com personalidade jurídica própria, a CONDER recebe recursos do Estado da Bahia, para a consecução de suas finalidades, inclusive para a execução do objeto de convênios firmados com municípios baianos, como é o caso da presente demanda, conforme se constata do Ofício nº 298/2023 (ID 63442731), referente à destinação de Emenda Parlamentar Estadual. Nesse contexto, inegável o interesse jurídico da sua participação na lide, de modo a justificar a sua manutenção no polo passivo da causa, uma vez que os recursos alocados são provenientes do orçamento estadual. Ante o exposto, rejeita-se a preliminar, firmando-se o convencimento de que o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, proposta pelo Município de Nilo Peçanha.

2 – Nos termos do art. 926 e do art. 927, inc. V, ambos do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (sic), de modo que os juízes e os tribunais deverão observar “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (sic). Nesse sentido, tem-se que o Órgão Especial firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fito de realização de obras de pavimentação e drenagem de ruas se enquadram na exceção disposta no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a sua importância para o “desenvolvimento urbano e para o bem-estar da população” (sic), razão pela qual a suspensão da transferência de recursos, lastreada na deficiência documental, alhures indicada, seria indevida.

3 – Consoante os diversos julgados proferidos por esta Corte, os mencionados convênios, tais como na situação dos presentes autos, viabilizaram a realização de serviços que evitam a “permanência das vias sem pavimentação” (sic), situação que implicaria ofensa “à saúde dos habitantes, que estão submetidos à poeira e, nas épocas chuvosas, à lama” (sic). Ademais, não se poderia “olvidar que o saneamento básico é condicionante e determinante da saúde pública, de modo que as medidas, como a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, constituem etapas indispensáveis de fomento à saúde da população” (sic) (TJ/BA – PCC 8022156-59.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Relator para o Acórdão, Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, J. 17/07/2024, por maioria).

4 – Impositivo, assim, o reconhecimento da procedência da presente demanda, proposta pelo Município de Nilo Peçanha em face da CONDER e do Estado da Bahia, no sentido de ser inexigível, para a continuidade do procedimento nº 043.4125.2023.0025511-13, a apresentação das Certidões: “Fazenda Pública Estadual, SICON item 12 do termo” (sic), sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais, pela CONDER, para a liberação dos recursos advenientes da Emenda Parlamentar.

5 – Por outro lado, devidos, em favor da parte autora, o pagamento de honorários sucumbenciais. Considerando o valor da causa estabelecido no presente voto, R$575.310,39 (quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e dez reais e trinta e nove centavos), devem ser observados os critérios e percentuais dispostos nos §§2º e 3º, inc. II, do art. 85 do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Nessa esfera, condena-se o Estado da Bahia e a CONDER, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inc. II, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$51.622,72 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

6 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8037013-42.2024.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Nilo Peçanha em face da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ajustar o valor da causa indicado na petição inicial, além de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar procedente a pretensão dirigida aos demandados, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, fixados em
R$
51.622,72 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos),

nos termos do voto.